Tribunal: TJDFT
Processo: 0720890-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Vistos, etc. Declaro-me impedido em razão de parentesco com o magistrado que atuou nos presentes autos (ID 47931442 e ID 47931516). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 06 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator